Tribunal: TJMT
Processo: 1012409-71.2022.8.11.0055
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012409-71.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Enquadramento]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FATIMA MARIA DA SILVA JARA - CPF: 873.622.281-04 (RECORRENTE), JULIANA DE FATIMA LANI - CPF: 024.184.881-44 (ADVOGADO), NAYARA STEFANY MIRANDA DE SOUZA - CPF: 045.468.681-11 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. JULGAMENTO FUNDADO EM FALSA PREMISSA. EFEITOS MODIFICATIVOS. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇA SALARIAL ORIUNDA DO NÃO PAGAMENTO RETROATIVO DE ACRÉSCIMO RELATIVO À PROGRESSÃO DE CLASSE E NÍVEL. LEI Nº 2875/2008. VENCIMENTO BASE DO GRUPO OCUPACIONAL. OBSERVÂNCIA A TABELA DE PROGRESSÃO DO GRUPO OCUPADO PELA SERVIDORA. REMUNERAÇÃO RECEBIDA EM DESACORDO COM O ENQUADRAMENTO DA SERVIDORA. DIFERENÇA A SER PAGA. RECURSO IMPROVIDO.

Se no acórdão há o vício apontado - erro material fundado em falsa premissa de fato – os embargos de declaração devem ser acolhidos.

A respeito das progressões de classe e nível deve ser o observado o disposto na Lei nº 2875/2008, a qual dispõe sobre o plano de cargos, carreiras, funções e vencimentos dos servidores públicos do município de Tangará da Serra e dá outras providências.

Ante a inércia do Município em realizar a avaliação de desempenho da servidora para a elevação de classe, deve ser aplicada a regra disposta no art. 33 da Lei nº 2875/2008, que prevê a progressão de classe pela omissão, decorridos o interstício de 05 anos, em grau máximo, que no caso é de 10% sobre o valor do vencimento base do Grupo Operacional a que fizer parte a servidora.

Se a remuneração recebida pela servidora está em desacordo com o enquadramento, por isso, faz jus ao recebimento da diferença salarial entre o valor devido e o efetivamente pago pelo Município.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado interposto pelo Recorrente, ora Embargado, deu-lhe provimento, para julgar improcedente o pedido inicial, nos termos do voto do Relator.

A Embargante alega que a decisão colegiada apresenta contradição, ao seguinte argumento:

“Ocorre Excelência, com a devida vênia, por motivos desconhecidos, houve enquadramento da servidora, de forma completamente alheios às questões discutidas nos autos. Neste ponto, cabe registrar que, diferentemente, do apontado no acórdão, uma vez que o servidor publico de Tangará da Serra/MT progredi de CLASSE, DE FORMA AUTOMÁTICA, como no presente caso, uma vez que não consta nos autos documentos comprobatórios de avaliação realizado pela Recorrida, este deve receber o PERCENTUAL MÁXIMO, nos termos do artigo 33 da lei de nº 2875/2008, vejamos:

Artigo33 - Decorrido o interstício de 05 (cinco) anos e o servidor não for avaliado, de acordo com o Anexo III e IV da presente Lei, a progressão em classe será realizada automaticamente com percentual máximo, conforme Anexo V desta Lei.

Logo, resta claro que o equívoco realizado por esta Turma, afetou diretamente a integridade do julgado, o que torna o acórdão nulo, por ausência de fundamentação (CF, art. 93, IX)”.

Ao final requer o acolhimento do presente recurso, para que seja sanada a contradição apontada.

O Embargado deixou de apresentou manifestação, conforme certidão lançada no ID

168415168.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Embargos de Declaração

1012409-71.2022.8.11.0055

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra/MT

Embargante(s):

Fátima Maria da Silva Jara

Embargada(s):

Município de Tangará da Serra

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de junho de 2023

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “(...)
são cabíveis os embargos de declaração para a modificação do julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente na decisão
”. (STJ – 5ª Turma. EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 971644 / RS.

Rel. Ministro CAMPOS MARQUES. DJ 06/11/2012).

No caso dos autos, verifico que na decisão ora embargada constou que a autora encontra-se enquadrada na Classe “D0” e não na classe “D10”, e, por estar enquadrada na citada classe, o vencimento base do Grupo Ocupacional da servidora é no valor de
R$2.134,40
, exatamente este valor que consta em sua folha de pagamento
referente aos meses de 05/2022 a 08/2022.

Contudo, ante a inércia do Município em realizar a avaliação da servidora para a elevação de classe, sendo tal elevação ocorrida de forma automática, deve ser observado o disposto no art. 33 da Lei Municipal n. 2.875/2008, que prevê a progressão de classe pela omissão, decorridos o interstício de 05 anos,
em percentual máximo previsto à espécie
, que no caso é de 10% sobre o valor do vencimento base do Grupo Operacional a que fizer parte a servidora, nos moldes do art. 12, II, “a” da Lei 2875/08.

Desta forma, tem-se que a autora deveria ter sido enquadrada na Classe “D10” e não na Classe “D0” como constou na decisão embargada. Por esse motivo, entendo que houve erro material na decisão colegiada que deu provimento ao recurso inominado interposto pela municipalidade.

Deste modo, entendo que os presentes embargos devem ser acolhidos para o fim de reconhecer e reparar os vícios contidos na decisão, posto que pautado em
falsa premissa de fato
.

Observa-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a modificação do julgado através de embargos de declaração:

“
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO DO JULGADO
. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. INDENIZAÇÃO ESPECIAL. LIBERALIDADE DO EMPREGADOR.

1.
Evidenciada a existência de erro material no julgado, impõe-se o acolhimento dos embargos declaratórios com efeitos infringentes para sanar o referido vício
. (...)” (STJ – Segunda Turma. EDcl no RECURSO ESPECIAL Nº 891.796 – SP. Rel. Min. João Otávio de Noronha. DJ 11.09.2007).

Ante o exposto
, conheço dos Embargos de Declaração,
os acolho
, declaro
nulo o acórdão que julgou o Recurso Inominado, por reconhecer a existência de erro material
e, de acordo com os princípios da economia processual e da celeridade, que orientam os processos que tramitam no Juizado Especial,
passo a proferir novo voto atinente ao recurso inominado interposto pela Embargada.

É como voto.

VOTO – RECURSO INOMINADO

RELATÓRIO:

Colendos pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto,
JULGA-SE PROCEDENTE O PEDIDO
para
DETERMINAR
que o requerido realize a incorporação do acréscimo a título de Elevação de Classe e Nível, correspondente ao valor de R$ 2.267,80 (Dois mil e duzentos e sessenta e sete reais e oitenta centavos), conforme estabelecido no projeto de lei de nº 086 de 2022 convertido na Lei ordinária n.º 5.721, de 16 de maio de 2022 e
CONDENAR
o Município de Tangará da Serra/MT a pagar a parte reclamante, a título da diferença salarial do período
em que alcançou os requisitos necessários para elevação de Classe e Nível, e aos que vencerem no curso do processo, dentro do quinquênio legal
;

Por fim, ressalto que, por se tratar de crédito de natureza não tributária, a obrigação de pagamento deverá, desde a data de cada inadimplemento, ser corrigida monetariamente, pelo IPCA-E e acrescida de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação acrescida pela Lei nº 11.960/2009, tudo na forma estabelecida pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento, com repercussão geral, do RE 870.947-SE (Tema 810)”.

No presente caso, a Reclamante, ora Recorrida, visa o recebimento da diferença salarial oriunda do não pagamento retroativo de acréscimo relativo à progressão de classe e nível, em razão do cargo de ajudante de serviços gerais.

Narra que mesmo após ter adquirido o direito a progressão, reconhecido administrativamente, o município réu vem efetuando o pagamento diverso ao constante na tabela do projeto de Lei de nº 086 de 2022.

Informa que o seu vencimento base deve corresponder ao valor de R$2.267,80, conforme estabelecido na Lei ORDINÁRIA N.º 5.721/2022. Contudo, de acordo com a sua folha de pagamento do mês de julho de 2022, se verifica que a Administração ré vem efetuando o pagamento de apenas R$ 2.134,40.

Ao final, requerer que o Reclamado realize a incorporação definitiva do acréscimo a título de Elevação de Classe e Nível, correspondente ao valor de R$ 2.267,80, sendo está a remuneração base para pagamento de todas incorporações, bem como o pagamento dos valores retroativos.

Em suas contrarrazões recursais, pugna pela manutenção da sentença recorrida.

O Município de Tangará da Serra Reclamado, ora Recorrente, em suas razões recursais, aduz que a metodologia aplicada anteriormente era baseada na Lei Municipal nº. 2.875/2008, sobre elevações e progressão de classe. Sustenta que, segundo a norma anterior, os adicionais não podem se sobrepor, pelo contrário, a norma é clara ao asseverar que os acréscimos serão efetuados “de acordo com o vencimento base do Grupo Ocupacional, sendo incorporado ao vencimento base do servidor”.

Assevera ainda que a metodologia de cálculo aplicada é fruto da recente alteração normativa promovida pela Lei n. 5.721/2022, §3°, de 16 de maio de 2022, que passou a prever que os percentuais de elevação de nível sempre incidirão sobre o vencimento da base do Grupo Ocupacional, vedada a sobreposição de vantagens, ficando vedada, ainda, a aplicação tão somente da diferença de percentuais entre os níveis de elevação.

Sustenta que diferença reclamada pela autora decorre de uma equivocada interpretação da lei e da metodologia de cálculo que ela impõe. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

É o Relatório.

VOTO

Colendos Pares;

No presente caso, a respeito das progressões de classe e nível, eis o que dispõe os artigos 10, 12 e seguintes da Lei n. 2.875/2008, com as alterações promovidas pela Lei nº
5721
/2022,
in verbis:

LEI Nº 2875, DE 10 DE ABRIL DE 2008.

DISPÕE SOBRE O PLANO DE CARGOS, CARREIRAS, FUNÇÕES E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 10.

As tabelas salariais de progressão (Anexo II) do Município de Tangará da Serra, aplicáveis aos Grupos Ocupacionais regidas pelo presente Plano de Cargos, Carreiras, Funções, e Vencimentos subdividem-se em grupos, da seguinte forma:

I - Tabela do Grupo Ocupacional I composta verticalmente de 04 (quatro) níveis, representado por algarismos romanos (de I a IV), conforme exigência de escolaridade e horizontalmente de 08 (oito) classes representadas por letras maiúsculas de A a H, conforme avaliação de desempenho do servidor;

II - Tabela do Grupo Ocupacional II, composta verticalmente por 04 (quatro) níveis, representados por algarismos romanos (de II a V) conforme exigência de escolaridade e, horizontalmente de 08 (oito) classes representadas por letras maiúsculas de A a H, conforme avaliação de desempenho do servidor;

III - Tabela do Grupo Ocupacional III, composta verticalmente por 04 (quatro) níveis, representados por algarismos romanos (de III a VI) conforme exigência de escolaridade e, horizontalmente de 08 (oito) classes representadas por letras maiúsculas de A a H, conforme avaliação de desempenho do servidor;

IV - Tabela do Grupo Ocupacional IV, composta verticalmente por 04 (quatro) níveis, representados por algarismos romanos (de IV a VII) conforme exigência de escolaridade e, horizontalmente de 08 (oito) classes representadas por letras maiúsculas de A a H, conforme avaliação de desempenho do servidor;

§ 1º O enquadramento a que se refere o caput deste artigo será feito pelo Departamento de Recursos Humanos para então ser concluído por Portaria expedida pelo Prefeito Municipal.

§ 2º Os servidores devidamente matriculados até 29 de abril de 2022, nas hipóteses de elevação de nível desde que comprovados a matrícula e demais requisitos legais ficam resguardados os benefícios da Lei nº 2.875/2008 sem aplicação das alterações da presente Lei.

§ 3º Os percentuais de elevação de nível
sempre incindirão sobre o vencimento base do grupo ocupacional
, vedada a sobreposição de vantagens, ficando vedada, ainda, a aplicação tão somente da diferença de percentuais entre os níveis de elevação.

§ 4º A elevação de nível se dará de acordo com o vencimento base do grupo ocupacional, não sendo este cumulativo, vedado o efeito cascata, bem como fica vedado a aplicação tão somente da diferença de percentuais entre classes. (Redação dada pela Lei nº
5721
/2022)

Art. 12

O desenvolvimento do servidor municipal nas carreiras far-se- à através da progressão.

Parágrafo único. Progressão é a elevação do servidor de classe e nível imediatamente superior, dentro da mesma carreira e dependerá, cumulativamente, de:

I - Nível:

a) Diploma, certificado ou documento legal que comprove a conclusão de grau de escolaridade superior àquela de referência do Grupo Ocupacional.
b) A progressão em nível acarretará um acréscimo em percentual específico para cada nível, de acordo com o vencimento base do Grupo Ocupacional, sendo incorporada ao vencimento base do servidor;
c) A progressão em nível do cargo de Agente Administrativo III acarretará um acréscimo em percentual específico para cada nível, de acordo com o vencimento base do Grupo Ocupacional III;

II - Classe:

a) A progressão de classe ocorrerá após obtenção de pontos, conforme Anexo III e IV, obedecendo o interstício e será incorporada ao vencimento base, do Grupo Ocupacional correspondente, conforme Anexo V
;
b) Dar-se-á através de avaliação de desempenho, conforme Anexo IV da presente Lei,
c) A progressão de classe decorrerá, da obtenção de pontuação, conforme Anexo III, da presente Lei;
d) O interstício é o período mínimo em anos que o servidor deve permanecer numa referência salarial da classe para passar por processo de avaliação anual, pelo qual poderá obter a sua progressão para referências superiores.

e) Haverá interstício de 05 (cinco anos), para quando decorrer o processo avaliatório pelo Departamento de Recursos Humanos, através do qual se dará ou não a progressão pela totalização de pontos
.
f) A contagem de pontos será realizada anualmente e totalizada no final de cinco anos conforme dispõe a presente lei.

CAPÍTULO VIII
CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO DA AVALIAÇÃO PARA PROGRESSÃO DE CLASSE

Art. 13
Os critérios de avaliação dos Grupos Ocupacionais, serão os seguintes:

I - Cargo de Confiança: aos servidores que ocupam ou tenham ocupado cargo em Comissão;

II - Participação em Conselhos Municipais e Comissões Permanentes e Temporárias: ao servidor que participa ou tenha participado de Conselhos Municipais e Comissões Permanentes serão atribuídos até 10 (dez) pontos, e para Comissões Temporárias até 10 (dez), de acordo com a conclusão dos trabalhos, na conformidade do Anexo III, da presente Lei;

III - Treinamento: somados no mínimo 10 (dez) horas, serão atribuídos 60 (sessenta) pontos aos servidores dos grupos ocupacionais I e II, 30 (trinta) pontos aos servidores do grupo ocupacional III e 10 (dez) pontos aos servidores do grupo ocupacional IV, mediante apresentação de certificado ou comprovante de participação em cursos de treinamento registrados, devendo ser somada a carga horária de todos os cursos que possuir, observando o mínimo de 10 (dez) horas, conforme Anexo III, da presente Lei.

IV - Avaliação de Desempenho: serão atribuídos pontos pelo desempenho no cargo, conforme o Anexo IV, da presente Lei.

Art. 14
Os percentuais de incorporação no vencimento base, de acordo com a tabela de progressão, serão definidos no Anexo V.

De acordo com os documentos juntados nos autos, verifico que a servidora faz parte do Grupo Ocupacional I, cargo Ajudante de Serviços Gerais, carga horária de 40 horas semanais, conforme Lei Municipal nº. 2875/2008; está na Classe D, Nível 03, do Grupo Ocupacional I.

Quanto às progressões de nível e classe, em síntese, obteve:

a) elevação de nível, do Nível I (alfabetizado) para o Nível II (fundamental), através do ATO Nº 062/GP/2009 de 12/02/2010;

b) a elevação de nível, do Nível II (fundamental) para o Nível III (médio), através do ATO Nº 495/GP/2011 de 07/12/2011;

c) enquadramento na Portaria nº. 718/GP/2017, de 11/08/2017, enquadramento do Grupo Ocupacional I-A para Grupo Ocupacional IB;

d) Progressão de Classe pela Portaria nº. 224 de 07/02/2018, primeiro quinquênio (período 10/04/2008 a 09/04/2013) enquadramento do Grupo Ocupacional I-III-B para Grupo Ocupacional I-III-C;

e) Progressão de Classe pela Portaria nº. 646, de 16/05/2018, segundo quinquênio (período 10/04/2013 a 10/04/2018) enquadramento do Grupo Ocupacional I-III-C para Grupo Ocupacional I-III- D;

Conforme se verifica, a servidora encontra-se enquadrada na Classe D, Nível 03, do Grupo Ocupacional I.

Em relação ao enquadramento na Classe D, considerando que o Município Recorrente não juntou a avaliação de desempenho da autora e nem informou se foi realizada, tem-se que a progressão para tal classe se deu de forma automática, ante a inércia da municipalidade em realizá-la. Logo, como a progressão de classe ocorreu automaticamente, depois de decorrido o interstício de 05 anos, sem a servidora ter sido avaliada, deverá ser aplicada a regra disposta no artigo 33 da Lei nº 2875/2008,
in verbis
:

Art. 33

Decorrido o interstício de 05 (cinco) anos e o servidor não for avaliado, de acordo com o Anexo III e IV da presente Lei, a progressão em classe será realizada automaticamente com percentual máximo, conforme Anexo V desta Lei.

Com efeito, ante ao teor do artigo acima mencionado, a progressão da servidora na classe D deve se dá no percentual máximo, no caso, 10%, sobre o valor do vencimento base do Grupo Operacional I. Assim, a servidora de ser enquadrada na
Classe D10
.

Eis a tabela do Grupo Ocupacional I – 40 horas, com o reajuste salarial – 2022 MAIO:

De acordo com a planilha acima, o vencimento da base do Grupo Ocupacional da servidora é no valor de R$ 2.267,80.

Eis a folha de pagamento da autora referente aos meses de 05/2022 a 08/2022, onde é possível visualizar que o seu vencimento base está em desacordo com o seu enquadramento, uma vez que está recebendo o vencimento base do grupo ocupacional correspondente ao D0 (R$ 2.134,40) quando deveria estar recebendo o valor correspondente ao D10 (R$ 2.267,80):

Portanto, se a remuneração recebida pela servidora está em desacordo com o enquadramento, por isso, faz jus ao recebimento da diferença salarial entre o valor devido e o efetivamente pago pelo Município.

Em casos análogos ao do presente feito, eis o entendimento da Turma Recursal dos Juizados Especiais de Mato Grosso,
in verbis:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR MUNICIPAL DE
TANGARÁ
DA SERRA – AGENTE ADMINISTRATIVO II –
PROGRESSÃO
FUNCIONAL E ELEVAÇÃO DE NÍVEL – LEI COMPLEMENTAR 2.875/2008 – REENQUADRAMENTO CONCEDIDO – PAGAMENTO NÃO EFETUADO – DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS – EFEITOS RETROATIVOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No âmbito do Município de
Tangará
da Serra, a Lei Municipal 2.875/08, estabelece, em suma, que na elevação de nível e
progressão
funcional, o servidor terá direito a acréscimos respectivos em percentual específico a ser calculado no vencimento-base.
2. Tendo o servidor provado o preenchimento dos requisitos necessários, faz jus ao pagamento das diferenças salariais e à incorporação de todos os percentuais decorrentes da elevação de Nível e
progressão
de
Classe
, observada a prescrição quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32.
3. Recurso conhecido e não provido.
(N.U 1009362-89.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/06/2023, Publicado no DJE 05/06/2023)

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – REJEIÇÃO –
PROGRESSÃO
DE
CLASSE
DE
FORMA AUTOMÁTICA
– INTELIGÊNCIA DO ART. 33 DA LEI 2.875/08 – ALEGAÇÃO DE PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE VERBA EM CASCATA – REJEIÇÃO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DE OFÍCIO – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
O avanço de nível resulta em alteração do padrão remuneratório e, portanto, do próprio vencimento básico, não há que falar em efeito cascata, vedado constitucionalmente, haja vista que não ocorrerá o recalculo das vantagens uma sobre as outras, mas a alteração da remuneração básica após a progressão.
(N.U 1013576-26.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/06/2023, Publicado no DJE 16/06/2023)

RECURSO INOMINADO –
PROGRESSÃO
DE
CLASSE
DE
FORMA

AUTOMÁTICA
– INTELIGÊNCIA DO ART. 33 DA LEI 2875/08. Ocorrendo a inércia da municipalidade em realizar a avaliação do servidor para a elevação de classe, nos moldes legais, existe o mecanismo de proteção do art. 33 da mesma Lei 2875/08, em seu art. 33, que prevê a progressão de classe pela omissão, decorridos o interstício de 05 anos, em grau máximo previsto à espécie, que no caso é de 10% sobre o valor do vencimento base do Grupo Operacional a que fizer parte o servidor, nos moldes do art. 12, II, “a” da Lei 2875/08. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE VERBAS EM CASCATA – ALEGAÇÃO INFUNDADA DA MUNICIPALIDADE. Pela análise da folha de pagamento, bem como, da tabela de cálculo, apresentada pela parte autora, não se chega à conclusão de que esta esteja apresentando cálculos em cascata, pelo contrário, apresentada a sua conta de forma escorreita, com o cálculo de cada progressão com base de acréscimo dos 10% sobre o valor do vencimento base do Grupo Operacional a que faz parte e somado ao valor que anteriormente era pago, portanto de forma correta, o que, por óbvio, gera reflexos até mesmo na implantação do RGA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO SOBRE O VALOR DA REMUNERAÇÃO MENSAL – EQUÍVOCO – VALOR DEVE SER PAGO SOBRE O VALOR DO VENCIMENTO BASE DO GRUPO OPERAÇÃO A QUE PERTENCER O SERVIDOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 180 DA LC 06/1994. A previsão legal do art. 180 da LC 06/1994 prevê o pagamento do adicional de insalubridade que será pago em forma de adicional ao vencimento do cargo efetivo, porém, calculado sobre o vencimento base do Grupo Operacional a que fizer parte. OMISSÃO DA SENTENÇA EM RELAÇÃO À CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – SANEAMENTO DE OFÍCIO PLEO RELATOR – APLICAÇÃO INTEGRAL DO TEMA 810 DO STF. Não sendo dívida de valor tributário, como no presente caso, o índice da correção monetária será o IPCA-E a partir do momento em que ocorrer a geração da diferença salarial, com os juros de mora pelo art. 1º F da Lei 9494/97 a partir da citação válida, para os valores devidos antes da citação, porém, para os valores decorrente do curso do processo, após a citação válida, tanto o IPCA-E quando a mora do art. 1º F da Lei 9494/97 deverão incidir a partir da data em que gerada a diferença. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(N.U 1000840-73.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 08/08/2022, Publicado no DJE 09/08/2022)

Deste modo, a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95 e a integro a este voto.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
porém lhe nego provimento.
Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2023